Tribunal: TJDFT
Processo: 0714819-67.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0714819-67.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Criminal interposta por LEANDRO MARCOS DA SILVA (réu) contra a sentença (ID 35729923) proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Samambaia/DF, que o condenou à pena de 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 32 dias-multa, como incurso nas penas do art. 157, § 2o, VII, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal; e do art. 157, § 2o, VII, do Código Penal, por duas vezes, tudo na forma do art. 70 do Código Penal. Em suas razões (ID 35729933), a defesa afirma que o simples fato de o réu ser reincidente não é motivo suficiente para se estabelecer o regime inicial fechado, pois todas as circunstâncias judiciais são favoráveis. Alega que a confissão deve ser considerada na fixação do regime inicial do cumprimento de pena, sendo aplicado regime mais benéfico. Requer, liminarmente, o direito de recorrer em liberdade. No mérito, pugna pelo estabelecimento do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena. Sem contrarrazões (ID 35729944). Manifestação da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 36251368). É o relatório. Em suas razões, o réu requer, liminarmente, o direito de aguardar o julgamento do processo em liberdade, tendo vista a sua confissão espontânea e a ausência de requisitos que autorizem a prisão preventiva. O Juízo sentenciante manteve a custódia cautelar do apelante nos seguintes termos: “Com efeito, verifico que o apenado está segregado pela prática do(s) crime(s) dos presentes autos, bem como observo que nos autos 0701357-43.2021.8.07.0009 ele foi posto em liberdade provisória no dia 31/01/2021, porém, foi custodiado novamente no dia 12/10/2021, em razão dos roubos majorados em julgamento na presente ação penal, prova de sua reiteração delituosa. Assim, em que pese o pedido da douta Defesa, vê-se que a soltura de LEANDRO agora, após a condenação por estes fatos, traria, concomitantemente, intranquilidade e insegurança à comunidade, bem como potencializaria a falsa noção de impunidade e até serviria de incentivo para que o condenado tornasse a se envolver no mundo do crime. Desse modo, por garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nego-lhe o direito de em liberdade apelar e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA em seu desfavor (ID 105829144), com apoio nos artigos 312, 316, parágrafo único, e 387, § 1o, todos do CPP.” (ID 35729923, p. 7) No caso dos autos, o apelante permaneceu preso durante toda a instrução processual. Segundo a jurisprudência do STJ, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, caso o acusado tenha ficado preso durante toda a instrução criminal, não requer uma fundamentação exaustiva, pois basta verificar se permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação de sua prisão preventiva. Veja-se: "RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POLICIAL MILITAR ENVOLVIDO EM CONTRABANDO DE CIGARROS. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. TESE SUSCITADA APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. (...) 2. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal. (...)" (RHC 110.525/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 30/09/2019) Ademais, conforme apontado pela sentença, o apelante cometeu o crime processado nestes autos enquanto estava em liberdade provisória concedida nos autos 0701357-43.2021.8.07.0009. Tal fato demonstra a reiteração delituosa do apelante e a necessidade de manutenção da sua prisão, para garantia da ordem pública. Dessa forma, INDEFIRO A LIMINAR de concessão do direito de recorrer em liberdade. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de junho de 2022 17:31:14. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator